Tribunal: TJMT
Processo: 1020929-67.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020929-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE), SONIA MARTINS SACCON ANGULSKI - CPF: 498.501.059-68 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO - CPF: 080.858.031-00 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
DIES A QUO
DO VENCIMENTO – ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Entretanto, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020929-67.2019.8.11.0041

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

APELADO: FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO
, que diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

O apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente sob o argumento de que “
além de não ter ocorrido a suspensão/arquivamento da execuç
ão, não houve inércia do Exequente em promover o impulso do feito, muito pelo contrário, sendo que o Exequente sempre buscou efetivas medidas de reaver o seu crédito
” (sic).

Afirma que “
a pretensão dos Executados é mais uma das tentativas de se esquivarem da obrigação que contraíram junto a instituição financeira, sendo que, estes vem tentando se desobrigar desde o momento da propositura desta ação, não atendendo os oficiais de justiç
a e em nenhum momento propuseram qualquer tentativa de acordo
” (sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença hostilizada, afastando a prescrição intercorrente nos termos aduzidos, requerendo, por conseguinte, o retorno dos autos à Vara de origem para o seu devido prosseguimento (id. 180475035).

Não houve a apresentação de contrarrazões diante da ausência de angularização processual.

Preparo recolhido no id. 180475040.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face de
FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO
, lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Renegociação de Empréstimo Consignado nº. 296137047, onde o exequente emprestou ao executado a quantia de R$ 108.365,83 (cento e oito mi, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), a ser restituído em 90 (noventa) parcelas no valor de R$ 2.086,24 (dois mil, oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), vencendo a primeira em 20/03/2018 e a última em 20/08/2025.

Porém, não foi realizado o pagamento do débito da parcela vencida em janeiro de 2019.

Assim, o banco ajuizou a presente demanda em
16/05/2019
, sendo o despacho inicial proferido em
16/05/2019
(id. 180474959).

Em 27/02/2022, o apelante informou que fora realizada a cessão do débito perseguido nos autos, requerendo a substituição do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., para constar em seu lugar o novo titular do crédito, qual seja o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 2, deferido pelo magistrado.

Após várias diligências no curso no processo para realizar a citação do executado, em 14/07/2023, a magistrada determinou a intimação do apelante para manifestar-se acerca da possível configuração da prescrição intercorrente (id. 180475029), sustentando que “o
processo não restou estagnado por prazo suficiente que justifique o reconhecimento deste instituto, a saber, 5 anos
” (sic) (id. 180475030)

Na data de
25/07/2023
sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, bem como julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, II do CPC, no qual insurge-se o apelante.

Pois bem. Denota-se que no caso o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da
prescrição direta
, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nessa perspectiva, o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Ademais, a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é
a data do vencimento da última parcela
, como se vê:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA (ART. 410 E 411 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002).
DÍVIDA VENCIDA ANTECIPADAMENTE
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. 1. O vencimento antecipado da dívida, decorrente de aplicação de cláusula penal no caso de mora do devedor - prevista nos arts. 410 e 411 do Código Civil de 2002 -, não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1309586 SP 2018/0143583-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIES A QUO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Entretanto, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.
”
(N.U 0050225-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– DEMORA NA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, o qual é contado da data do vencimento da última parcela.

É pacífico na jurisprudência do STJ que o reconhecimento da prescrição intercorrente não deve ocorrer em detrimento daquele que não permaneceu inerte e movimentou a máquina judiciária para pleitear a tutela de seu direito.

A demora decorrente da não efetivação da citação, que não decorre de culpa do credor, não autoriza o reconhecimento da prescrição.”
(N.U 1014928-71.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

In casu
, verifica-se que a presente execução é lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Renegociação de Empréstimo Consignado nº. 296137047, de quantia de $ 108.365,83 (cento e oito mi, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), a ser restituído em 90 (noventa) parcelas no valor de R$ 2.086,24 (dois mil, oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), vencendo a primeira em 20/03/2018 e a última em 20/08/2025, todavia não fora realizado o pagamento débito da parcela vencida em janeiro de 2019.

Assim, o banco ajuizou a presente demanda em
16/05/2019
sendo o despacho inicial proferido nesta mesma data, sem êxito na citação do executado.

A despeito da ausência de citação do executado até a presente data, entendo que o vencimento antecipado da obrigação não é capaz de modificar o termo inicial do prazo de prescrição, o qual, repise-se, é a data de vencimento da última parcela (
20/08/2025
), de modo que não decorrido o prazo prescricional trienal, merecendo reforma a sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reformar a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para seu devido e regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023